Tribunal: TJMT
Processo: 1015005-53.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015005-53.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SOARES LEMES - CPF: 922.338.051-00 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARCELO SOARES LEMES - CPF: 922.338.051-00 (APELADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR ACOLHIDO. REQUERIDAS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO À BOA-FÉ OBJETIVA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor para determinar a restituição integral dos valores pagos, em parcela única e sem retenção, mantendo a condenação ao pagamento da multa penal e da indenização por danos morais. O recurso das rés nã
o foi provido. O autor requereu a majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do CPC. As rés alegaram omissão quanto à
aplicação do princípio da boa-fé objetiva e requereram o prequestionamento de dispositivos do Código Civil e do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser majorados com fundamento no art. 85, §11, do CPC; (
ii
) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do princípio da boa-fé objetiva, capaz de justificar o prequestionamento solicitado pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição do recurso das rés atrai a aplicação do art. 85, §11, do CPC, impondo a majoração dos honorários advocatícios devidos ao autor para 15% sobre o valor da condenação.

O acórdão enfrentou, de forma expressa, a tese de aplicação da boa-fé objetiva e do instituto da
supressio
, afastando sua incidência com base em provas de que o autor não permaneceu inerte e buscou a resolução do conflito em diversas ocasiões.

As alegações das rés não demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo descabida a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

O uso dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de prequestionamento não é admitido quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Embargos de declaração das rés rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não for provido o recurso da parte adversa.

A fundamentação clara e expressa sobre a conduta do autor e a rejeição das teses das rés afasta a alegação de omissão quanto à boa-fé objetiva.

A finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 85, §11; 1.022; 1.026, §2º. CC, arts. 186, 397, 405, 410 e 411.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
d
eu
provimento ao Recurso do autor, para determinar que a restituição se dê pelo valor integral, sem retenção de qualquer espécie, em parcela única e mantida a condenação ao pagamento da multa penal e da indenização por danos morais, como fixado na sentença
e negou
provimento ao Recurso das rés.

O autor pleiteia a aplicação do disposto no §11, do art. 85, do CPC.

As rés alegam que o aresto é omisso em relação à aplicação do princípio da boa-fé objetiva e pede o prequestionamento dos arts.
410, 411, 186, 405 e 397, do Código Civil, bem

como o artigo 373, I,
CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor pleiteia a aplicação do disposto no §11, do art. 85, do CPC.

Negado provimento ao Recurso das rés, a verba honorária devida ao autor deve ser majorada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do acima citado dispositivo de lei.

As rés alegam que o aresto é omisso em relação à aplicação do princípio da boa-fé objetiva e pede o prequestionamento dos arts.
410, 411, 186, 405 e 397, do Código Civil, bem

como o artigo 373, I, CPC
.

Neste caso, é
flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da
s

rés
embargante
s
.

A respeito do tema apontado consignou-se:

“
As rés requerem também a aplicação do instituto da
supressio
(perda do direito por decurso do prazo) com relação à resolução do contrato com base no atraso para a entrega, ao argumento de que teriam se passado 8 anos da ocorrência do atraso e 4 anos da entrega definitiva, porém tal argumento não merece acolhimento porque o autor não deixou decorrer todos esses anos de forma inerte, conforme se comprova das notificações de ID 269798026 - Pág. 1/4, 269798027 - Pág. 1/4 e 269798029 - Pág. 36/38 e a tentativa de conciliação, em 13-06-2023, por meio do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Rondonópolis – nos autos do Processo n. 1013224-93.2023.8.11.0003, que restou infrutífera (ID 269798029 - Pág. 232/233).

Assim, não se verifica desídia alguma do autor com relação a seu direito violado ou ao direito de exigir a resolução do contrato por esse motivo.

Conclui-se, portanto, que
não comporta reforma a parte da sentença que declarou a resolução do contrato por culpa das rés e determinou a restituição integral dos valores pagos pelo autor
.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
das rés e
acolho
os Aclaratórios do autor para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no §11, do art. 85, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025